Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-02.2025.8.11.0010
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000737-02.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CAIRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 007.935.941-89 (APELANTE), MATHEUS SOARES WAGNER - CPF: 021.756.920-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), BIBIANA DAS VIRGENS DE CASTILHOS - CPF: 017.874.830-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de complementação da prova pericial; (ii) aferir se há redução da capacidade laborativa do segurado, ainda que mínima, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3.

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial judicial é suficiente para o esclarecimento da controvérsia, com análise do histórico clínico, exame físico e respostas fundamentadas aos quesitos das partes e do juízo.

4. O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos da Lei no 8.213/1991, art. 86.

5. O laudo pericial judicial, elaborado conforme os critérios técnicos do Anexo III do Decreto no 3.048/1999, concluiu pela inexistência de limitação funcional relevante que comprometa o desempenho das atividades laborais do autor como motorista de carreta.

6. A tese firmada pelo STJ no Tema 416 exige a demonstração de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, o que não se confirmou no caso concreto.

7. Ausente prova em sentido contrário ou vício no laudo técnico, mantém-se a sentença de improcedência.

8. Não cabe majoração de honorários recursais quando inexistente condenação anterior em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de efetiva redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, não sendo suficiente a mera existência de sequela sem repercussão funcional relevante."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, e 479.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.112.879/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 24.11.2009 (Tema 416); STJ, REsp 1.865.553/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 08.09.2020 (Tema 1059); TJ-MT - Apelação Cível: 10024744820248110051, Relator.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; N.U 1004367-11.2023.8.11.0051, câmaras isoladas cíveis de direito público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAIRO PEREIRA DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação Previdenciária n.o 1000737-02.2025.8.11.0010, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento do pedido de complementação da prova pericial violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de prova técnica apta a esclarecer, de forma adequada, seu estado de saúde e as limitações decorrentes do acidente de trabalho.

No mérito, sustenta que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória, sendo devido sempre que houver redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, ainda que em grau mínimo.

Afirma, ainda, estarem presentes os requisitos legais para a concessão do benefício, consubstanciados na existência de lesão, nexo causal e diminuição da capacidade de trabalho.

Ao final, requer o provimento do recurso para desconstituir a sentença, com o retorno dos autos à origem para complementação da prova pericial. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício de auxílio-acidente.

O
INSS
deixou de apresentar contrarrazões (ID 348266446)

A
Procuradoria de Justiça
deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (ID 358277378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Preliminar – Cerceamento de Defesa

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento do pedido de complementação da prova pericial teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não lhe teria sido oportunizada a produção de prova técnica apta a esclarecer, de forma adequada, seu estado de saúde.

Não lhe assiste razão.

Extrai-se dos autos que o magistrado de origem conduziu regularmente a instrução processual, assegurando às partes a produção das provas pertinentes ao deslinde da controvérsia, inclusive com a realização de perícia médica judicial, meio técnico idôneo e suficiente à elucidação da controvérsia em demandas previdenciárias dessa natureza.

Verifica-se, ademais, que o laudo pericial foi elaborado em estrita observância aos parâmetros técnicos exigíveis, contemplando a análise do histórico clínico da parte autora, a realização de exame físico minucioso, bem como a apresentação de respostas claras, coerentes e fundamentadas aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo.

Nesse contexto, à luz do princípio do livre convencimento motivado, incumbe ao magistrado apreciar o conjunto probatório de forma global, podendo atribuir maior valor à prova pericial judicial, sobretudo quando produzida por profissional imparcial e devidamente fundamentada.

Desse modo, inexistindo vício na instrução processual ou prejuízo concreto à parte, impõe-se a
rejeição
da preliminar de cerceamento de defesa.

2. Do mérito

O apelante,
Cairo Pereira de Souza
, atualmente com 41 anos de idade, alega ter sofrido acidente de trabalho em 18 de setembro de 2017, quando exercia a função de motorista de carreta, do qual resultou sequela consistente em fratura do fêmur esquerdo (CID-10 T93.1).

Em decorrência, foi afastado de suas atividades laborais e passou a receber auxílio-doença por acidente de trabalho no 620.410.122-0 (espécie 91), no período de 03/10/2017 a 18/01/2018, conforme Declaração de Benefícios em ID 348266410.

A controvérsia cinge-se à verificação da persistência das lesões e à existência de eventual redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual.

A esse respeito, o benefício previdenciário de auxílio-acidente, pleiteado pelo apelante, encontra previsão no caput do artigo 86 da Lei n.o 8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(g.n)

Para apuração de eventual redução da capacidade laborativa, foi realizada perícia médica judicial (ID 348266429), a qual concluiu pela
inexistência de redução da capacidade
para o exercício da atividade habitual do apelante. Vejamos trechos que corroboram com tais assertivas:

“[...] 5.12. Caso exista redução de capacidade permanente, sem impedimento para a atividade habitual, ainda que com maior dificuldade e decorrente de lesões em acidente, qual a data da consolidação da lesão ou sequela? Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.
R- Não há redução da capacidade laborativa.

7- CONCLUSÃO

Não há incapacidade laborativa decorrente das doenças narradas na petição inicial.
A sequela identificada não implica redução da capacidade laborativa nem exige esforço adicional relevante para o desempenho da mesma atividade anteriormente exercida (motorista de carreta).

O autor não apresenta limitações no membro inferior esquerdo.
O autor não se enquadra se no DECRETO 3048/99
QUADRO No 6- g) redução em grau médio ou superior dos movimentos das articulações coxo-femoral e/ou joelho, e/ou tíbio-társica e 8- c) redução da força e/ou da capacidade funcional do pé, da perna ou de todo o membro inferior em grau sofrível ou inferior.”
(g.n)

Nessas condições, a despeito das alegações do apelante, não se verifica contradição no laudo pericial. O fato de a perita ter descrito achados clínicos específicos, como discreta diminuição da força muscular, não configura incompatibilidade com a conclusão técnica de inexistência de redução da capacidade laborativa, sobretudo porque tais achados
não repercutem de forma relevante no desempenho das atividades habituais do autor como motorista de carreta
.

Registre-se, ademais, que não se desconhece o teor da tese firmada no Tema 416 do STJ, segundo a qual:
“exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente de trabalho, que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, que será devido ainda que mínima a lesão
.”

No caso em exame, entretanto, o laudo pericial é expresso ao afastar qualquer redução da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, limitando-se a reconhecer a existência de sequela consolidada sem repercussão funcional relevante.

Ressalte-se, ademais, que o referido laudo foi elaborado em conformidade com os critérios técnicos estabelecidos no Anexo III do Decreto no 3.048/1999, o qual prevê parâmetros objetivos para a aferição da redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

Desse modo, a mera existência de sequela não autoriza, por si só, a concessão do auxílio-acidente, sendo indispensável a demonstração de limitação funcional com repercussão na atividade habitual, requisito não evidenciado nos autos.

Cumpre destacar que o Juízo não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil. Todavia, não havendo, no caso concreto, qualquer elemento apto a infirmar as conclusões periciais,
impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
5. A presença de sequela anatômica ou limitação funcional discreta não implica, por si só, a existência de redução da capacidade laborativa para fins previdenciários, conforme interpretação do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.
(...)

8. A jurisprudência majoritária do TJMT e do STJ orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente é indevido quando não demonstrada a repercussão funcional das sequelas no desempenho da atividade laboral habitual.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024744820248110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025) (g.n)

[...] 3. O laudo pericial, produzido por médico especialista designado pelo juízo, concluiu pela ausência de redução da capacidade funcional, registrando que "não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual." conforme critérios do Anexo III do Decreto 3.048/1999.

4. A jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima. No caso concreto, o laudo foi categórico em atestar que a lesão consolidada não compromete a capacidade funcional do apelante para o exercício de suas atividades habituais
. [...]

(N.U 1004367-11.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/01/2025, Publicado no DJE 07/01/2025) (g.n)

3. Dos honorários advocatícios

Consoante o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a majoração de honorários advocatícios em grau recursal, prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de prévia condenação em honorários sucumbenciais na instância de origem.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo singular, acolheu os embargos de declaração (ID 348266443) e
afastou integralmente
a condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, compreendidas as custas e os honorários advocatícios.

Nessa linha, a ausência de fixação anterior obsta a incidência do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, bem como do Tema 1.059 do STJ.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em favor do INSS, nos termos da fundamentação supra, em consonância com o Tema 1059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026